Tribunal: TJBA
Processo: 8014080-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8014080-07.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal Processo de 1º Grau: 8000379-19.2026.8.05.0213 Defensor Público: Alexandre Cabral Rodrigues Paciente: Weidson Antony Santos Santana Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Ribeira do Pombal/Ba Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ELEVADA PERICULOSIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA COM REITERAÇÃO DE GOLPES. RETORNO AO LOCAL DOS FATOS APÓS INTERVALO TEMPORAL. PREMEDITAÇÃO E INTENÇÃO DELIBERADA DE MATAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal), consistente em desferir múltiplos golpes de faca contra a vítima, após desentendimento prévio, vindo esta a óbito. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, alegando genericidade da decisão, inexistência de periculum libertatis, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva; (ii) aferir a legalidade da utilização de ações penais em curso como elemento indicativo de periculosidade; (iii) analisar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, consistente em agressão reiterada com arma branca, após interrupção do conflito inicial e retorno premeditado para consumação do crime. 5. A decisão não se limitou à gravidade abstrata do delito, estando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, inclusive confissão informal do paciente e circunstâncias da execução do crime. 6. O Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi (STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09/12/2024). 7. A existência de ações penais em curso pode ser considerada, para fins cautelares, como indicativo de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente, sem violação ao princípio da presunção de inocência. 8. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade desse fundamento para a manutenção da custódia preventiva (STJ, HC 926.473/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024). 9. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 10. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, conforme fundamentação do juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. A existência de ações penais em curso pode ser utilizada como indicativo de risco de reiteração delitiva para fins cautelares. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando demonstrada a inadequação frente às circunstâncias concretas do caso. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 247985 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09/12/2024; STJ, HC 926.473/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024; STJ, AgRg no RHC 214.503/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 01/07/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014080-07.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)